Tribunal: STF
Processo: ARE 1302753
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 3, p. 197):
    "EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E LEGITIMIDADE DA AGEPREV AFASTADAS – SERVIDOR ESTADUAL – TAF – GRATIFICAÇÃO INCORPORADA – ART. 77, § 4º DA LEI 1.102/90 – REAJUSTE – LEIS 2.387/01, 2.964/04 E 3.146/05 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.
    Não ocorre decadência quando a relação jurídica é típica de trato sucessivo. 
    Discussão a respeito da revisão de valores que compõem a remuneração de servidor ativo e inativo é de competência do Estado de Mato Grosso do Sul. 
    A insurgência a respeito de reconhecimento de direito à atualização de gratificação incorporada prevista em lei em sede de mandamus não caracteriza ação de cobrança. 
    A referida gratificação, por força do artigo 77 da Lei 1.102/90, deve ser corrigida de acordo com a evolução da remuneração e parâmetros fixados pela legislação pertinente, tendo em vista que a lei que a revogou não dispôs em sentido contrário."
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 37).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 37, XIII e XV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 5, p. 30):
    “... não se trata de pedido de mera extensão de reajustes, mas sim de uma equiparação indevida entre a remuneração dos exercentes de um cargo na atualidade e aqueles que somente exerceram cargo supostamente igual de forma comissionada em determinada época e não cessaram de receber a vantagem correspondente.
    Pelo conteúdo do acórdão, fica claro que ele efetua uma verdadeira equiparação ou vinculação da verba recebida, referente à incorporação de cargo em comissão que exerceram (estabilidade financeira) com o vencimento pago ao cargo em que se teria transformado aquele, estendendo as majorações do novo cargo à vantagem paga ao recorrido.
    Ocorre, porém, que tal entendimento do acórdão, por qualquer ângulo que se examine, é expressamente vedada pela Constituição Federal.” 
    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 6, p. 11-13).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 563.965-RG, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20.3.2009 (Tema 41), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. Ao apreciar o mérito, esta Corte decidiu sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. Reproduzo a ementa desse julgado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 
    2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 
    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente